Tribunal: TJDFT
Processo: 0710996-97.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710996-97.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AUREA FRANCISCA RODRIGUES DE MORAES, HELIO FERREIRA DAS CHAGAS, DANIEL ALVES BRANDAO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, AGF PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - ME, GYK CONSULTORIA E MARKETING LTDA - ME, EMILTON MENDES BRANDAO, AGDA GOMES DE FREITAS, AUREA FRANCISCA RODRIGUES DE MORAES, CARLOS ALBERTO NEVES DA SILVA, DANIEL ALVES BRANDAO, GLEIDSON ALVES DE OLIVEIRA, HELIO FERREIRA DAS CHAGAS, MUNDO TOUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, PAULO FERREIRA DE ARAUJO D E S P A C H O Os embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator